Tribunal: TJSP
Processo: 2276160-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração que se insurge contra a revogação do livramento condicional. Prisão preventiva do paciente quando desfrutava do regime menos gravoso. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.